Tribunal: TJBA
Processo: 8000399-81.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000399-81.2024.8.05.0018

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: AFONCIO ALVES CORREIA

Advogado(s):CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. MEDIDA ANTERIOR AO PRIMEIRO DESCONTO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO QUANDO O VÍNCULO JÁ NÃO SUBSISTIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESCONTOS NÃO REALIZADOS. MEDIDA QUE NÃO TROUXE PREJUÍZO EFETIVO OU MÁCULA AO NOME DO AUTOR. DANOS MATERIAIS E MORIAS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta p
elo
BANCO C6 S.A, contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano
s
Moral e Material, ajuizada por AF
Ô
NCIO ALVES CORREIA, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinar a cessação de cobranças, condenar o
R
éu à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano mora
l
. O
B
anco,
ora

A
pelante, sustentou a perda do objeto da ação, em virtude do cancelamento administrativo do contrato antes do ajuizamento da demanda, e, por consequência, a ausência de interesse processual da
Apelada
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
eterminar se o cancelamento administrativo do contrato de empréstimo consignado, realizado antes do ajuizamento da ação, caracteriza a perda superveniente do objeto e a consequente ausência de interesse de agir, bem como apurar eventuais danos advindos da referida conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A existência de interesse de agir exige utilidade e necessidade na prestação jurisdicional, o que não se verifica quando o pedido já está satisfatoriamente resolvido na esfera extrajudicial antes mesmo da propositura da demanda.

4.
O contrato de empréstimo foi cancelado administrativamente em 02/11/2020, conforme documentação apresentada pel
o

R
é
u
, fato anterior ao ajuizamento da ação em 08/03/2024, o que configura a falta de interesse processual
quanto à declaração de nulidade contratual.

5.
A ausência de prova de efetivos descontos no benefício previdenciário d
o Autor, de prejuízo concreto
ou de mácula ao seu nome afasta a ocorrência de danos materiais
ou morais
, tornando improcedentes os pedidos indenizatórios.

6.
A aplicação do princípio da causalidade impõe
ao Suplicante
a responsabilidade pelos ônus da sucumbência, tendo em vista que deu causa ao ajuizamento da demanda, ainda que reste isent
o
de seu pagamento em virtude da gratuidade de
J
ustiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 98, § 3º. CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível 1048840-41.2021.8.26.0114, Rel. Domingos de Siqueira Frascino, j. 21.01.2025;
TJ-DF AC 07026836820228070020 1694060, Rel. José Firmo Reis Soub, j. 25.04.2023; TJ-MG - AC 50069218520208130183, Rel. Marcelo Pereira da Silva, j. 20.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°

8000399-81.2024.8.05.0018
,
oriundos da Vara
dos Feitos
de Relações de Consumo,
Cível e Comercial
da Comarca de
Barra
, em que figura como Recorrente
BANCO C6 S/A
,
sendo Recorrid
o

o

AF
Ô
NCIO ALVES CORREIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em CONHECER e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .